Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.

2. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa on line de ativos financeiros via SISBAJUD.

3. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (“teimosinha”), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.

4. Recurso parcialmente provido.